Tribunal: STF
Processo: AI 605022
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
   assentado em fundamento infraconstitucional suficiente à sua
   sustentação, que se tornou precluso com o trânsito em julgado da
   decisão que negou seguimento ao recurso especial: incidência,
   mutatis mutandis, do princípio da Súmula 283.